Tribunal: TJSP
Processo: 0023591-93.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração na posse de bem imóvel. Conflito suscitado pela 04a Câmara de Direito Público por entender que se trata de matéria de competência uma das câmaras de Direito Privado.
Cuida-se de ação de reintegração na posse de bem imóvel, proposta pela CDHU alegando que, em decorrência do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração na posse de bem imóvel. Conflito suscitado pela 04a Câmara de Direito Público por entender que se trata de matéria de competência uma das câmaras de Direito Privado.
Cuida-se de ação de reintegração na posse de bem imóvel, proposta pela CDHU alegando que, em decorrência do inadimplemento das parcelas do contrato de contrato de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária, a propriedade do imóvel foi consolidada, nos termos dos artigos 26 e 30 da lei da lei 9.514/97. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar foi distribuído inicialmente para a 26a Câmara de Direito Privado, redistribuído para a 12a Câmara de Direito Privado. A 12a Câmara de Direito Privado declinou da competência sob o fundamento de que o imóvel objeto dos autos era de propriedade da CDHU – sociedade de economia mista – considerado bem público e a competência para processar e julgar o agravo de instrumento seria da Seção de Direito Público, nos termos do item I.11 da Resolução 623/2013. A 4a Câmara de Direito Público recebeu os autos e suscitou conflito negativo de competência, argumentando que o contrato de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, se submete ao regime de direito privado, ausente interesse público que merecesse afetação à competência da Seção de Direito Público.
A relação jurídica discutida entre as partes se submete ao regime de direito privado.
Nesse quadro, observando o disposto no art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal e, tratando-se de ação de reintegração de posse de bem imóvel, a competência para processar e julgar o agravo de instrumento é da 12a Câmara de Direito Privado, independentemente das partes envolvidas e da garantia existente. Inteligência do art. 5o, II.7, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal.

Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à 12a Câmara de Direito Privado.